Tribunal: TJDFT
Processo: 0706780-86.2023.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706780-86.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS VINICIUS SA DE SOUZA, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, LUCAS VINICIUS SA DE SOUZA D E S P A C H O Considerando que no despacho (ID 75340274), somente o autor foi intimado a apresentar contrarrazões, intime-se a ré para apresentar contrarrazões ao recurso do autor (ID 75340270). Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ad)